Tribunal: TJBA
Processo: 8004246-54.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004246-54.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESAU BISPO BARROS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, VII, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO REDUTOR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DELITIVA AVANÇADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO À CURTA DISTÂNCIA. LUTA CORPORAL. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Esaú Bispo Barros, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Privativa do Tribunal do Juri da Comarca de Dias D’Ávila/BA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o cabimento da aplicação da fração máxima da causa de diminuição da pena pela tentativa, sob o argumento de que o iter criminis percorrido não teria sido curto, uma vez que a vítima não chegou a ser atingida por disparo de arma de fogo. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório demonstra, de forma robusta, que o réu desenvolveu integralmente os atos executórios voltados à consumação do crime de homicídio qualificado. No interior de transporte coletivo, o acusado, portando arma de fogo, abordou a vítima e efetuou em sua direção o disparo a curta distância, sendo frustrada a letalidade da ação apenas por circunstância alheia à sua vontade, notadamente, a pronta e eficaz reação da própria vítima, policial militar, que interveio fisicamente, iniciando luta corporal, conseguindo imobilizá-lo. 4. A pena-base foi redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão, uma vez que não se trata de hipótese de reincidência, como equivocadamente consignado na sentença na segunda fase dosimétrica, mas sim de maus antecedentes. Assim, restam valoradas negativamente as circunstâncias do crime e os maus antecedentes. 5. A redução da pena pela tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço), mostra-se juridicamente adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta, considerando-se o grau avançado de execução, a intensidade do dolo homicida, a reprovabilidade dos meios empregados e o risco efetivamente causado à vítima. IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, do CP), deve-se considerar o grau de desenvolvimento do iter criminis”. Dispositivo relevante citado: arts. 121, § 2º, incisos VII, c/c art. 14, II, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 915232 AL 2024/0182328-4, Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de J. 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004246-54.2023.8.05.0074, da Vara Privativa do Tribunal do Juri da Comarca de Dias D’Ávila/BA, tendo como Apelante Esaú Bispo Barros, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,